Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735637-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LARISSA RODRIGUES PARENTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de LARISSA RODRIGUES PARENTE (autos no 0729602-93.2018.8.07.0001), determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 921, parágrafo 2o, do CPC. Alega o exequente agravante que o cumprimento de sentença tramita há pouco mais de 3 anos, e que sempre se manifestou nos autos. Afirma que, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, o exequente peticionou em 07/06/2021 requerendo a penhora e avaliação de um veículo, e, em 03/09/2021, indicou endereço para avaliação e penhora do bem móvel. Aduz que, em 19/10/2021, para sua surpresa, foi proferida a decisão agravada arquivando os autos sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo de 1 ano da suspensão do processo, ante a ausência de manifestação do exequente. Argumenta que sempre se manifestou nos autos e a todo momento procurou localizar bens penhoráveis, tanto que foram encontrados alguns bens, os quais, contudo, não foram suficientes para satisfação integral do débito. Sustenta que o juízo a quo laborou em equívoco ao arquivar provisoriamente o cumprimento de sentença, devendo ser reformada a decisão, com o desarquivamento do feito, por ser medida processual que melhor atende aos princípios constitucionais da eficiência, economia e celeridade processual. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, na medida em que o arquivamento acarretará prejuízo de difícil reparação, e que a probabilidade do direito se mostra latente, considerando o entendimento esposado pelo TJDFT e pelo STJ. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo, o exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Com efeito, limitou-se a alegações genéricas e aplicáveis a qualquer requerimento, no sentido de que a manutenção da decisão causará prejuízo de difícil reparação, e que seu direito se encontraria revestido de probabilidade em consonância com entendimento do TJDFT e do STJ, sem sequer reproduzir a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Assim, à míngua de exposição da probabilidade das alegações e do risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À executada agravada, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora